Tribunal: TJSP
Processo: 2118451-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA – Contrato de distribuição – Execução – Competência preferencial – Segunda Subseção de Direito Privado – Câmaras 11a a 24a e 37a e 38a de Direito Privado - Resolução n° 623/2013 - Redistribuição.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.